Tribunal: TJES
Processo: 5001729-61.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-61.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYLLA PEREIRA DE MAGALHAES MONTEIRO
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001729-61.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LAYLLA PEREIRA DE MAGALHAES MONTEIRO

RECORRIDO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TROCA DE PISO EM APARTAMENTO VENDIDO PELA REQUERIDA. REPARO REALIZADO. SUPOSTOS VÍCIOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADOS. PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSADA PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Para fins de contextualização, adota-se o relatório do ato sentencial acerca da narrativa fática apresentada pela parte autora,
in verbis
: "
Narra a requerente, em síntese, que realizou contrato de promessa de compra e venda de um apartamento, ainda na planta, com a requerida, sendo objeto deste uma unidade imobiliária no condomínio Parque Residencial Ventura com 2 (dois) quartos, n° 309, Bloco 08, situado na Rua Augusto Ruschi, 1900, bairro Balneário de Carapebus, na cidade de Serra-ES, no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), mudando-se para o local no ano de 2019. Relata que em meados de 2021 houve o desplacamento dos pisos, sendo proposta pela ré a troca do piso da sala e cozinha. Alega que a cor do piso assentado foi diferente da cor original, foram realizados cortes de cerâmica dentro do apartamento da autora causando desconforto e que precisou realizar diversos chamados para, ao final, ser informada que a obra foi autorizada em caráter excepcional, ante a expiração do prazo de garantia e que seria finalizada. Por fim, relata que as obras só foram concluídas em 27/12/2021 e sem o devido acabamento. Requer, por conseguinte: (i) seja a ré compelida a realizar a troca do piso de cor cinza por outro de cor e material igual contratado no ato da compra do imóvel; (ii) seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
". Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, dos documentos carreados aos autos pela Recorrente, não é possível concluir pela falha na execução do serviço de reparo de piso discutido
in casu
. Quanto ao ponto, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
as imagens trazidas no ID. 11669679 e o vídeo de ID. 11669682 são datados de 27/12/2021, quando o serviço sequer havia sido finalizado pela demandada. Conquanto a demandante tenha afirmado em sua exordial que os serviços foram finalizados em tal data, no vídeo de ID. 11669682, em que a autora expressamente afirma ser a data de 27/12/2021, é relatado que os profissionais retornariam ao local, sem trazer imagens de quando o serviço fora concluído. É impossível, tão somente pelos vídeos e imagens trazidos pela requerente, constatar a suposta falha na execução relativa aos pisos de cores diferentes e ausência de rejunte, haja vista que, conforme apresentado na r. sentença anulada, 'as fotos e vídeos carreados aos autos podem sofrer interferências de acordo com a iluminação, impossibilitando a análise correta do caso
[...]'”.

(3). Cumpre destacar ainda que, em conversa via WhatsApp com preposta da Recorrida, após reclamar da diferença de coloração dos pisos instalados em seu imóvel, a própria Recorrente afirma que “
eles
(obreiros empenhados no serviço de reparo em questão)
já acharam e já estão tirando as diferentes
”, bem como que “
são poucas peças
”, tudo a indicar que o referido problema estava sendo resolvido.

(4). Ademais, embora tenha sido expressamente indicado por esta Turma Recursal, em julgamento de recurso inominado anteriormente julgado neste mesmo processo, a possibilidade de produção de provas que não a pericial para suprir as lacunas comprobatórias apontadas pelo Juízo
a quo
(citando-se, por exemplo, a oitiva de técnicos de confiança das partes e/ou magistrado, testemunhas e até mesmo a inspeção judicial
in loco
), a Recorrente, após anulação da sentença anteriormente proferida e retorno dos autos à origem,
optou por dispensar a produção de novas provas
.

(5). Dessa forma, considerando a insuficiência probatória dos autos no sentido de comprovar os vícios suscitados pela Recorrente (escassez essa corroborada pela própria postura processual da consumidora, que optou pela dispensa de produção de provas eventualmente aptas a demonstrar o direito arguido), entendo que não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)